Tribunal: TJPA
Processo: 0007351-85.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007351-85.2018.8.14.0015

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Mandado de busca e apreensão. Apreensão de cocaína e materiais utilizados para prensagem e fracionamento da droga. Confissão extrajudicial. Autoria e materialidade comprovadas. Validade dos depoimentos dos policiais. Inviabilidade da absolvição. Aplicação da redutora do tráfico privilegiado. Redução da pena. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do delito, sendo válido o testemunho dos policiais responsáveis pela diligência, corroborado pelo laudo toxicológico definitivo. A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada, fortalece a conclusão condenatória.

4. O réu é primário, não possui antecedentes criminais e não há comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa. Assim, deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa.

5. Diante da pena reduzida, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos dos arts. 109, V, e 110 do Código Penal, dado o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborados por laudo toxicológico e demais elementos do processo. 2. Preenchidos os requisitos legais, o benefício do tráfico privilegiado deve ser concedido, com a aplicação da redução máxima de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Transcorrido o prazo prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, e 110; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com o
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID nº 21696331 - Págs. 1 a 11), que condenou
Luciano dos Santos Neves
nas sanções

punitivas

do
artigo
33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Segundo a denúncia (ID nº 21696280 - Págs. 1 a 2 e 21696281 - Pág. 1):

“Consta dos autos de inquérito policial em anexo que, no dia 14 de junho de 2018, por volta das 11:24horas, na Rua "E", quadra 2 S, casa 32, bairro Fonte Boa, nesta cidade de Castanhal-Pa, o acusado LUCIANO DOS SANTOS NEVES, foi preso em flagrante delito vendendo e tendo em depósito determinada substância química, conforme Laudo de Constatação Prévia as fls. 19 do IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data, hora e local acima mencionados, os policiais civis com intenção de combater o tráfico de drogas no municipio, em cumprimento de mandando de busca e apreensão do acusado LUCIANO DOS SANTOS NEVES, que encontrava-se no endereço acima mencionado, ao ser feita a revista no interior do imóvel, onde foi localizado no quarto do indiciado LUCIANO DOS SANTOS NEVES, uma mochila de cor preta, 2 tabletes de cocaína prensada, 3 sacolas plásticas de cocaína, 1 muca de cocaína, 1 prensa onde continha cocaína que estava sendo prensada, além de fitas adesivas.

O acusado LUCIANO DOS SANTOS NEVES, assumiu que o material de entorpecentes apreendidos lhe pertencia, razão pelo qual o mesmo foi conduzido até a DEPOL, para ser tomada as devidas providencias.
”.

Em suas razões (ID nº 21696343 - Págs. 1 a 8), a defesa pede a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante especial referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Em contrarrazões (ID nº 21696346 - Págs. 1 a 14), o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do recurso, para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006 no mínimo legal.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 22177455 - Págs. 1 a 10).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

1
Da admissibilidade.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

2.
Da absolvição por ausência de provas
.

A
autoria do crime de tráfico de drogas
cometido pelo recorrente
Luciano dos Santos Neves
está comprovada nos autos, com base no conjunto probatório que, investigado em sua totalidade, não deixa margem a dúvidas.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
Carlos Frederico Castelo Branco Correa, Nivaldo Machado Pinto
e
Elias da Costa Silva
(ID nº 21696305 - Págs. 2 e 3) são uníssonos e harmônicos.

Eis os relatos fielmente transcritos no édito condenatório (ID nº 21696331 - Págs. 3 e 4):

“(...) CARLOS FREDERICO CASTELO BRANCO CORREA narrou que era uma investigação que levou algumas semanas chamada “rumo ao óxi”, com levantamento de suspeitos e endereços, que a autoridade policial solicitou mandado de busca e apreensão em vários locais, incluindo o endereço do acusado, que encontraram aproximadamente 2,5 kg de drogas, que o acusado assumiu a propriedade das drogas, que encontraram dentro do quarto também apetrechos, uma parte da droga estava prensada em formato de tablete, que a outra parte estava dentro da prensa e faltava alguma finalização, que a droga ainda ia ser fracionada em porções menores para a venda, que foram formadas várias equipes e cada uma recebeu envelope lacrado com o alvo.

NIVALDO MACHADO PINTO disse que foram convocados para participar de uma operação de combate ao tráfico de drogas, na reunião foi fornecido o endereço do acusado, que a investigação foi realizada por outra equipe, que foram chamados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, que chegaram até o local indicado nas investigações, que ao ingressarem na residência o encontraram no quarto, que no quarto havia a mochila com a droga, a prensa, que o conduziram à delegacia, que parte da droga estava prensada, que outra parte ainda não havia sido prensada e embalada. No mesmo sentido o depoimento de ELIAS DA COSTA SILVA.

Acrescentou que encontraram um tablete dentro da prensa. Que a área onde executaram o mandado de busca e apreensão é uma área de tráfico de drogas.

ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA e GEORGE COSTA DE LIMA falaram sobre a conduta idônea do acusado.

LUCIANO DOS SANTOS NEVES afirmou que nega as acusações, que as drogas e apetrechos não lhe pertencem, que a casa não tem segurança, que o muro da casa é baixo, que qualquer pessoa pode entrar, que as drogas estavam no quarto, que o quarto fica com a porta aberta, que passou o dia trabalhando, que não sabe indicar quem é o proprietário das drogas, que não conhece os policiais que realizaram a diligência, que não tem animosidade com nenhum dos policiais. (...)”

Verificou-se, resumidamente, que o apelante foi preso em decorrência de uma operação policial, a qual, dentre vários suspeitos, identificou o a residência do apelante, local onde foram encontradas aproximadamente 2,5kg (dois quilos e meio) de drogas,
que foram identificadas cocaína
no
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.001000-QUI (ID nº 21696320 - Págs. 3 e 4).

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais. No caso em tela, como visto, os
depoimentos policiais não apresentam contradições
e encontram
amparo no referido Laudo Toxicológico

definitivo.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos agentes da lei que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

3.
Da dosimetria da pena. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Pleiteia a defesa a aplicação da redutora especial referente ao tráfico privilegiado, inserto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o que passarei a examinar.

Eis a calibragem de pena efetuada pelo magistrado sentenciante (ID nº 21696331 - Págs. 7 a 11):

“Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

O denunciado não possui antecedentes.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a natureza e a quantidade de drogas.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena intermediaria em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não concorre causa de aumento ou diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

5. Detração do Período de Prisão Provisória:

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o acusado ficou preso provisoriamente de 14/06/2018 a 01/07/2019, perfazendo 1 ano e 16 dias, tempo suficiente para que o apenado seja beneficiado pela progressão de regime, devido se aplicar a antiga redação da lei 7.210/94 que definia a progressão com o cumprimento de 1/6 da pena.

Deste modo, deve o condenado começar a cumprir a pena no regime aberto, conforme art. 33, §2°, b, do CP, devido a progressão.

A Pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

6. Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, será o aberto, devido a progressão.

7. Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).

8. Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”

Constato, pois, que,
na primeira fase
, o juiz sentenciante, na dosimetria do delito de tráfico de drogas, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhum negativamente, todavia, fundamentadamente, entendeu negativa a natureza e quantidade de droga (art. 42, Lei nº 11.343/2006), exasperando a pena-base ao patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, nada foi considerado, sendo mantida a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na terceira fase
, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e negado o tráfico privilegiado na dosimetria sob o seguinte fundamento (Num. 21696331 - Pág. 6):

“O réu LUCIANO DOS SANTOS NEVES não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois possui antecedentes criminais, inclusive uma condenação por crime da mesma natureza, conforme ficha criminal juntada aos autos.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).”

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso do apelante (Num. 21696326 - Pág. 1), diferentemente do fundamentado pelo juiz
a quo
, não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, sendo o recorrente Luciano dos Santos Neves tecnicamente primário.

Apesar da quantidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), essas não são,
de per si
, motivo apto a não concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, enfatizo Tema Repetitivo nº 1154 do Superior Tribunal de Justiça: “
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.”

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer,
data máxima vênia,
a aludida benesse ao apelante.

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei, até mesmo porque a natureza e a quantidade da droga já foram utilizadas para exasperar a pena-base.

Diante disso, aplico ao apelante Luciano dos Santos Neves a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços), encontrando sua nova sanção final de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a qual tenho como definitiva, justa, razoável e proporcional.

Aplico o regime inicial de cumprimento de pena aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CPB

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos a serem elencadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

o fato criminoso ocorreu em 14/06/2018 (ID. nº 21696280 - Pág. 2);

a denúncia foi recebida tacitamente em 23/07/2018 (ID nº 21696282 - Pág. 1);

a sentença foi publicada em 26/09/2023 (ID nº 21696331 - Págs. 1 a 11);

o Ministério Público permaneceu silente;

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. No intervalo desses marcos interruptivos passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. (2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Reconhecida, pois, de ofício, a extinção da punibilidade de Luciano dos Santos Neves em razão da prescrição da pretensão punitiva Estatal.

04.
Dispositivo
.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e o dou parcial provimento, redimensionando a pena final do recorrente para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a qual tenho como definitiva, justa, razoável e proporcional, devidamente substituída por duas restritivas de direitos a serem elencadas pelo juízo as execuções penais; e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste em decorrência da prescrição punitiva estatal retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025